Tribunal: STF
Processo: AO 2764
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária ajuizada por Elisaine Santos Silva em face do Estado de Sergipe e de Katiane Matiane Maria Graça Santos, na qual formula pedido para que se reconheça “a nulidade da Portaria nº 7/2022, assinada em favor de KATIANE MARIA, assim como os efeitos da decisão ‘1º OF- 4º OF - SEI 26090-49.2021’, datada de 07.7.2022”, bem como, que se determine a“obrigação de fazer e não fazer: a primeira para impor que a autora, ELISAINE SANTOS SILVA, permaneça como tabeliã interina do Cartório do 9º Ofício de Notas Aracaju/SE; e a segunda para determinar que o ESTADO DE SERGIPE de abstenha de prolatar qualquer decisão, no âmbito da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, no sentido de determinar a transmissão do acervo de notas”.



    Inicialmente, a parte autora ajuizou, perante a 3ª Vara Cível de Aracaju/SE, onde foi autuada como Ação Ordinária 0029580-36.2022.8.25.0001, Tutela Provisória de Urgência Antecedente, na qual requereu, o deferimento de medida liminar para “a) sustar os efeitos da Portaria n0 7/2022, assinada em favor de KATIANE MARIA, b) assim como os efeitos da decisão DECISÃO 1º OF- 4º OF - SEI 26090-49.2021, datada de 07.7.2022, tudo para que, c) enquanto não se prolatar tutela de certeza nestes autos, ELISAINE seja investida para exercer interinamente a titularidade da serventia do Cartório do 9º Ofício de Notas Aracaju/SE, tudo em atenção ao Provimento 77 da Corregedoria Nacional de Justiça”.



    Nas razões iniciais do pedido de Tutela Antecedente, a autora afirma que, em razão do falecimento do tabelião do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, “foi declarada a vacância da serventia e procedeu-se aos trâmites para designação de responsável pelo expediente, tudo de acordo com o Provimento nº 77/2018 do CNJ”, tendo, então, sido designada como responsável interina da referida serventia.



    Assenta que “uma pasta que antes era deste Tabelionato foi direcionada a outro, criado pela novel Lei Complementar no 355 de 28 de outubro de 2021” e que “houve designação, pela Portaria nº 07/2022, da Senhora KATIANE MARIA GRAÇA SANTOS para responder interinamente pelo Cartório do 9º Ofício da Comarca de Aracaju”.



    Em manifestação prévia, o Estado de Sergipe sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, e aponta que, em 29/10/2021 foi sancionada a LC 355/2021, por meio da qual, “atendendo aos comandos do Conselho Nacional de Justiça, prescritos no artigo 7º, § 2º, alínea ‘d’ da Resolução nº 80/2009, houve a previsão de desacumulação do serviço de tabelionato de notas do Cartório do 1º Ofício de Aracaju/SE”.



    Alega que para evitar o cumprimento do comando legal, a Autora “formalizou requerimento junto ao Colendo Conselho Nacional de Justiça com a pretensão de que a instalação do recém-criado Cartório do 9º Ofício (recebedor da atribuição desacumulada) somente ocorresse após a realização do concurso”.



    Considera que “o fundamento defendido pela requerente para essa nova designação, de ser a escrevente mais antiga, não tem aplicação in casu”, uma vez que “o Cartório do 9º Ofício de Aracaju/SE, criado pela aludida Lei Complementar Estadual, está para ser instalado, não havendo que se falar em ‘designação da escrevente substituta mais antiga’”.



    Em 29/7/2022, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que sua concessão requer dilação probatória, por demandar a análise do próprio mérito administrativo da investidura do Cartório, bem como o fato de que a vaga surgida não se trata tecnicamente de substituição, já que o Cartório foi recentemente criado. Consignou, ainda, que “já houve manifestação prévia do próprio CNJ no sentido de que o TJSE teria cumprido com os ditames do Provimento 77 do CNJ”.



    Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento 0010070-40.2022.8.25.0000, pela parte autora, no qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravante não seja obrigada a transmitir o acervo de notas à Sra. Katiane Graça Santos e que continue a responder pelo Tabelionato até o julgamento final do recurso.



    Deferida a medida antecipatória, a parte autora foi citada para providenciar a emenda à inicial, nos termos do artigo 303, §1º, I, do CPC. O que foi devidamente providenciado.



    Em 11/5/2023, a União manifestou interesse em ingressar no feito, mencionando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar a demanda.



    Em seguida, o Juízo da 3ª Vara Cível de Aracaju/SE declinou da competência para apreciar a ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    É o Relatório. Decido.



    Segundo o art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente ações que atacam atos do Conselho Nacional de Justiça, verbis:



    “r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”



    Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação não permite reconhecer competência originária desta CORTE, tendo em vista que não se impugna ato emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 



    No caso, a autora se insurge em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Procedimento 0026090-49.2021.8.25.8825, no qual foi indeferido pedido formulado pela ora autora de “autorização e investidura para exercer interinamente a titularidade da serventia do Cartório do 9º Ofício de Notas de Aracaju/SE", sob os seguintes fundamentos:



    “De início, sobreleva salientar que a matéria relativa à desacumulação imediata do tabelionato de notas do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, prevista na Lei Complementar Estadual nº 355/2021, foi levada à apreciação pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça nos autos do mencionado Procedimento de Controle Administrativo, formalizado pela requerente com a pretensão de que a instalação do recém-criado Cartório do 9º Ofício (recebedor da atribuição desacumulada) somente ocorresse após a realização do concurso. 



    Após terem sido julgados improcedentes os pedidos e determinado o arquivamento liminar do procedimento, por decisão do Conselheiro Márcio Luiz Freitas, a requerente interpôs recurso, também já apreciado pelo Colegiado, tendo sido negado provimento, por unanimidade, cujo teor da ementa transcrevo:



    […]



    Registre-se que, diferentemente do que fora argumentado pela requerente ao fundamentar o pedido em questão a este órgão censor, já houve a designação da titular do Cartório do 4º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, Sra. Katiane Maria Graça Santos, mediante Portaria nº 07/2022, para responder, precariamente, pelo Cartório do 9º Ofício da mesma Comarca, a ser instalado, fato do pleno conhecimento daquela, uma vez que tal documento lhe foi enviado, em anexo ao ofício 487/2022.



    Na citada designação foram observados, estritamente, os termos do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a matéria, em especial o seu artigo 5º, uma vez que a Sra. Katiane é titular de serventia na mesma comarca e detém a atribuição do cartório vago (tabelionato de notas).



    In casu, frise-se, o Cartório do 9º Ofício de Aracaju/SE, criado pela aludida Lei Complementar Estadual, está para ser instalado. Logo, não há que se falar em designação da escrevente substituta mais antiga, como defendido pela requerente.” 



    Frise-se que o ato impugnado, conquanto tenha apontado como fundamento jurídico para nomeação de Katiane Maria Graça Santos, mediante Portaria 07/2022, para responder, precariamente, pelo Cartório do 9º Ofício da Comarca de Aracaju, o Provimento 77/2018-CNJ, fundou a legalidade da determinação de desacumulação imediata do tabelionato de notas do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE na Lei Complementar Estadual 335/2021, que estabeleceu a reestruturação das serventias extrajudiciais do Estado.



    Nessa linha de consideração, tratando-se de impugnação contra ato emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, qual seja, de determinação de desacumulação imediata do tabelionato de notas do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, que, por sua vez, não se deu em estrito cumprimento ao Provimento 77/2018-CNJ, fica evidenciada a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação.



    Por fim, saliento que o fato de a situação específica da Autora ter sido objeto de apreciação, pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0000585-13.2022.2.00.0000, em que o Plenário do CNJ atestou a regularidade tanto da desacumulação quanto da designação da Sra. Katiane Maria Graça Santos para responder temporariamente pelo 9º Ofício, não tem o condão de atrair a competência desta CORTE, pois, consoante afirmado anteriormente, o ato de efeitos concretos impugnado nestes autos foi prolatado pela Corregedoria Geral de Justiça local.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO desta ação originária.



    Devolva-se, imediatamente, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para prosseguimento da ação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente